Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-45.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-45.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R
ECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
– APLICAÇÃO DE MULTA –
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE -
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE
ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2-
Estando o
decisum
proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 - Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON),

não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.
5 -
A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S A,
c
ontra a sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no. 1001158-45.2018.8.11.0007,
opostos em face da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Alta Floresta
, julgou improcedente os embargos, condenando a Embargante no pagamento da verba honorária que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, c/c 85, § 3o, I, ambos do NCPC.

O Município de Alta Floresta opôs embargos de declaração (ID n. 24337739). O Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:
RECEBO os embargos de declaração opostos ao Id. 17763397 e de oficio corrijo ero material, para que conste a seguinte redação: Ante do o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENANDO à embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento dos honorários advocatícios, o que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do inciso I do § 3o do art. 85 do CPC/2015.

A Embargante, ora Apelante, também opôs embargos de declaração (ID n. 24337741). O Juízo
a quo
negou provimento (ID n. 24337748).

Em sede recursal (ID 24337751), a Apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa, uma vez que
pretendeu produzir prova oral no feito, consubstanciada em sustentação oral por ocasião do julgamento do processo, o que não lhe fora oportunizado.

No mérito, pugna para que seja declarada a nulidade da CDA no 61/2017, dada sua iliquidez, incerteza e inexigibilidade, uma vez que inexistentes os requisitos previstos nos artigos 202 do CTN e parágrafo 5o do art. 2o da LEF, devendo, por conseguinte, ser extinta a Execução Fiscal, por força do inc. I do art. 803 do CPC; ou, subsidiariamente, seja reconhecido, ao menos, o pagamento parcial diante dos comprovantes apresentados.

Sustenta que, com relação à CDA 60/2017, seja determinada a insubsistência da infração aplicada pelo Procon, pois a Apelante adotou regularmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010. 124.

Requereu seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, para que seja condenada o Apelado ao reembolso das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, inc. I, do parágrafo 3°, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 24337756), o Município de Alta Floresta pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça em razão da Súmula 189 do STJ.

Determino, a pedido da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S A
,
que
todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas em nome do advogado ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997) e ANDRÉ RICARDO LEMES DA SILVA (OAB/SP 156.817), com escritório na Rua São Tomé, 86 – 17o andar, CEP 04551-080, São Paulo/SP, e endereço eletrônico gd_tributario@vpbg.com.br, sob pena de nulidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA -

CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Alega
a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa,
uma vez que pretendeu fazer sustentação oral no âmbito do processo administrativo, o que não lhe fora oportunizado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
o Município de Alta Floresta possui legislação específica para o procedimento administrativo na defesa do consumidor, qual seja

a Lei no 1.407/2005, e o procedimento previsto na lei, não prevê a possibilidade de sustentação oral no âmbito do processo administrativo instaurado pelo Procon.

Por outro lado, uma vez instaurado o procedimento extrajudicial em face de alguma reclamação do consumidor perante o Procon, vigora o princípio da informalidade procedimental na esfera administrativa.

Sobre tal princípio, vale citar a lição de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari:

O princípio da informalidade significa que, dentro da lei, sem quebra da legalidade, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que sua ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse público almejado tenha sido atendido. Dispensam-se, destarte, ritos sacramentais e despidos de relevância, tudo em favor de uma decisão mais expedita e, pois, efetiva.

A procedimentalização das ações administrativas, o estabelecimento de certos procedimentos instrumentais para a tomada de decisões, visam a amparar tanto o cidadão quanto a coletividade, mas não podem levar ao ponto em que já se chegou no processo judicial, onde muitas vezes o direito material a ser defendido ou exercitado fica em segundo plano, quando não é até mesmo sepultado por uma avalancha de questiúnculas procedimentais menos relevantes.

O processo deve ser um meio seguro de realização do direito, não de sua negação. O princípio da informalidade significa que devem ser observadas as formalidades estritamente necessárias à obtenção da certeza e da segurança jurídicas ao atendimento dos fins almejados pelo sistema normativo. Deve-se dar maior prestígio ao espírito da lei que à sua literalidade no tocante ao iter estabelecido pela norma jurídica disciplinadora do processo.

(FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3a ed. São Paulo: Malheiros, p. 125/126)

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
ADMINISTRATIVA
– LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO –
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
– ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
SUSTENTAÇÃO

ORAL
NO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
–
DESNECESSIDADE
–
PRINCÍPIO
DO
INFORMALISMO
–
ANULAÇÃO
– INADMISSIBILIDADE – VALOR APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O Procon é o órgão competente para fiscalizar e aplicar sanções na esfera
administrativa
, resguardando o direito do consumidor.
Não há falar-se em nulidade do
processo

administrativo
que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

O
princípio
do
informalismo
aplica-se aos
processos

administrativos
realizados no Procon, não sendo necessário, por isso,
sustentação

oral
.

(N.U 0002513-9.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S A,
c
ontra a sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no. 1001158-45.2018.8.11.0007,
opostos em face da Execução Fiscal promovida pelo
Município de Alta Floresta
, julgou improcedente os embargos, condenando a Embargante no pagamento da verba honorária que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, parágrafo único, c/c 85, § 3o, I, ambos do NCPC.

Cuida-se na origem de Ação de Execução Fiscal, posposta pelo Município de Alta Floresta em face do Apelante, visando a cobrança de multa imposta pelo Procon, originária de multa administrativa por meio do processo FA n.° 0114/000/554-7, e Imposto de Serviços Sobre de Qualquer Natureza, cujo valor principal sem atualização perfazia a importância de R$ 110.866,68 (cento e dez mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

A referida multa foi imposta em decorrência de reclamação formulada pelo Sr. Moisés de Oliveira Silva, consumidor dos serviços prestados pela apelante, cuja reclamação fora a má prestação de serviços por parte da empresa.

Em sede recursal (ID 17890601), a Apelante pugna para que seja declarada a nulidade da CDA no 61/2017, dada sua iliquidez, incerteza e inexigibilidade, uma vez que inexistentes os requisitos previstos nos artigos 202 do CTN e parágrafo 5o do art. 2o da LEF, devendo, por conseguinte, ser extinta a Execução Fiscal, por força do inc. I, do art. 803 do CPC; ou, subsidiariamente, seja reconhecido, ao menos, o pagamento parcial diante dos comprovantes apresentados.

Sustenta que, com relação à CDA 60/2017, seja determinada a insubsistência da infração aplicada pelo Procon, pois a Apelante adotou regularmente os procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 414/2010. 124.

Requereu seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão, para que seja condenada o Apelado ao reembolso das custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, inc. I do parágrafo 3°, do CPC.

Pois bem.

De início, ressalto que, a meu ver, não há razões para prosperar o apelo, isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na condução do procedimento administrativo que culminou com a multa ora impugnada, sendo que, como se sabe, o controle judicial sobre os atos da Administração Pública deve restringe-se à legalidade, não se admitindo que o Poder Judiciário interfira no campo da conveniência e oportunidade.

Por outro lado, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais, ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015).

Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à origem, para que prossiga no julgamento do feito como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 1o de outubro de 2018.

MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator.

(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018). [Destaquei].

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual inter partes
.

(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/7/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações da prestadora de serviços.

Como se extrai dos autos, o processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo PROCON, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, além do que, a apelada foi intimada de todos os atos processuais e audiências.

Isso se evidencia do Processo Administrativa FA no 0114-000.554-7, onde o consumidor (Moises de Oliveira Silva) após propor uma reclamação perante o Procon, a qual contesta
o valor cobrado na fatura com vencimento em 12/5/2014, pois o valor apontado como devido não reflete o consumo real de sua residência,
abriu-se o termo de reclamação e o órgão de defesa do consumidor notificou a Recorrente para prestar esclarecimentos acerca dos fatos narrados, conforme ID n. 24337721.

Verifica-se que as partes compareceram em audiência, e diante da impossibilidade de acordo, foi oportunizado o prazo de 10(dez) dias, para apresentar defesa administrativa, conforme termo de audiência (ID n. 24337721 – pág. 16)

Decorrido o prazo, a Recorrente apresentou defesa administrativa (ID n. 24337721 – pág. 25/34). Dessa forma, o Procon, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração em procedimento administrativo, aplicar a multa à apelada.

Logo, em cotejo com os documentos trazidos aos autos, foi garantido o devido processo legal a parte Embargante, ora Recorrente, uma vez que houve a realização do contraditório e ampla defesa.

Ademais, as provas carreadas no processo demonstram descaso da empresa para com o consumidor, não tendo a Recorrente oferecido qualquer possibilidade de solucionar as questões apresentadas, o que levou a aplicação da pena de multa.

Assim, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelante se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/1/2018, publicado no DJE 20/2/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, Publicado no DJE 6/9/2017). [Destaquei]

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade e falta de motivação nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade nos procedimentos administrativos, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
(Destaquei)

Desta feita, tenho que se mostra razoável e proporcional a multa imposta
,
considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de 1o Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020